Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÊXITO NA DEMANDA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO EXERCIDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÊXITO NA DEMANDA.
1. Segundo o artigo 22, § 5o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) c/c o artigo 17 da Resolução no 2/2015 (Código de Ética da OAB), nos casos de revogação do mandato judicial pelo cliente, o advogado deve receber os honorários contratuais/convencionais de modo proporcional ao que trabalhou.
2. Se o contrato estabelece ao devedor a obrigação de pagamento de honorários em caso de êxito da demanda, e esse evento se deu na data de recebimento da verba trabalhista pelo contratante/devedor, é neste momento que a obrigação se tornou exigível, sendo esse o termo inicial da atualização monetária e da mora (artigo 389 e 397, caput, do Código Civil).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.